Tribunal: STF
Processo: ARE 1396886
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
EMENTA



     DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. ART. 306 DA LEI Nº 9.503/1997. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS SEVERO COM BASE NA REINCIDÊNCIA E NA GRAVIDADE DO DELITO. EXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. O Regimento Interno desta Suprema Corte, em seu art. 13, V, “c”, autoriza ao Presidente do Supremo Tribunal Federal atuar como Relator, nos termos dos arts. 932 e 1.042 do Código de Processo Civil, até eventual distribuição, nas petições, nos recursos extraordinários e nos agravos em recurso extraordinário ineptos ou manifestamente inadmissíveis, inclusive por incompetência, intempestividade, deserção, prejuízo ou ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral, bem como naqueles cujo tema seja destituído de repercussão geral, conforme jurisprudência do Tribunal. Precedentes.



    3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.